Tribunal: TJES
Processo: 5006234-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006234-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CINTIA GONCALVES NEGRE BARRETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. NOVO NÚMERO DE PROCESSO ELETRÔNICO.

LITISPENDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.

CONCURSO PÚBLICO
.
CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL.
TESTE PSICOLÓGICO. FASE ELIMINATÓRIA. ADIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Em se tratando de remessa dos autos ao juízo competente,

com criação de novo número de processo eletrônico, não há que se falar em litispendência.
Preliminar
de litispendência
rejeitada.

2
.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “
é
constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”
(Tema 973).

3
.
É possível interpretar de forma extensiva o posicionamento acerca da remarcação de teste de aptidão física, aplicando-o às candidatas que estão em estado puerperal, haja vista as precárias condições físicas da parturiente, cujo corpo ainda se encontra em readaptação, ao passo que as alterações corporais não se limitam aos aspectos físicos, porquanto a variação hormonal no período de puerpério, bem como a intensa dedicação ao neonato afetam, comprovadamente, a capacidade cognitiva, além da psicológica.

4
.
Em observância ao princípio da isonomia, bem como à proteção constitucional da maternidade e à liberdade reprodutiva, é preciso adequar a regra estabelecida no edital aos preceitos constitucionais, a fim de possibilitar o adiamento do teste psicológico para a mulher em puerpério.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de litispendência e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, “
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”, sendo que “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Desse modo, pressupõe-se o trâmite simultâneo de duas ações com perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Na hipótese, fora proferida decisão na ação tombada sob o nº 5000455-58.2023.8.08.0038, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial, sendo os autos remetidos à Vara da Fazendo Pública, motivo pelo qual foi gerado novo número de processo eletrônico.

Confira-se a respectiva decisão:

Como se vê, não se verifica a identidade de ações ou reprodução da pretensão, por se tratar da mesma demanda, no entanto, com numeração distinta em virtude da remessa dos autos.

Superado tal ponto, cinge-se a controvérsia a analisar a possibilidade de adiamento da realização de teste psicológico por 120 dias, tendo em vista o caráter eliminatório da etapa do concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2022, para provimento do cargo de Soldado Combatente da PMES.

Conforme se depreende, a agravada, após aprovação na primeira fase do concurso, fora convocada para realização do Teste de Aptidão Física - TAF e Teste Psicológico, fases consideradas eliminatórias.

Ocorre que, devido à comprovação da gravidez, o teste físico foi adiado em 120 dias pós o parto, entretanto, o exame psicológico foi marcado para o dia 26/02/2023, apenas 13 dias após o nascimento da criança.

Como cediço, a função pública a ser desempenhada pelo militar exige comportamento diferenciado, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio mental, porquanto sejam os militares são submetidos à situações que envolvem perigo, ansiedade, nervosismo, tudo isso com o manejo regular de armas de fogo, operações em que condições psíquica e física são indispensáveis, sob pena de comprometer não só a própria vida do policial, mas a dos cidadãos a quem devem proteger.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

No âmbito do Espírito Santo, os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.184 estabelecem que durante a realização do concurso público para ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a exame psicossomático, o qual somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Na hipótese, o Edital de abertura do certame (nº 01/2022) previu a possibilidade de adiamento da prova física em caso de comprovada gravidez, é de se conferir:

16.7 - À candidata que comprovar gravidez é facultado:

16.7.1 - Realizar a prova física na data fixada pelo edital, caso se considere em condições físicas para isso.

16.7.2 -
Requerer a realização da prova física em até 120 (cento e vinte) dias após o parto
, aborto, feto natimorto ou término do período gestacional, sem prejuízo de sua participação as demais fases do certame. Entretanto, caso a candidata se apresente em situação gestacional que a inabilite ou impossibilite a realizar os testes de avaliação física deverá, até 03 (três) dias antes da data e horário estabelecidos em Edital específico de convocação para a prova, requerer sua remarcação à Comissão do Concurso, por meio de formulário dirigido ao Instituto AOCP, comprovando documentalmente o estado de gravidez e apresentando declaração médica competente de sua inabilitação para os testes em razão do estado gestacional, acompanhada de exames laboratoriais.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “
é
constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”
(Tema 973).

Ora, é possível interpretar de forma extensiva o posicionamento respectivo, aplicando-o às candidatas que estão em estado puerperal, haja vista as precárias condições físicas da parturiente, cujo corpo ainda se encontra em readaptação.

No mesmo sentido, deve-se reconhecer que as alterações corporais não se limitam aos aspectos físicos, de modo que a variação hormonal no período de puerpério, bem como a intensa dedicação ao neonato afetam, comprovadamente, a capacidade cognitiva, além da psicológica.

Sendo assim, em observância ao princípio da isonomia, bem como à proteção constitucional da maternidade e à liberdade reprodutiva, é preciso adequar a regra estabelecida no edital aos preceitos constitucionais, a fim de possibilitar o adiamento do teste psicológico para a mulher em puerpério.

Sobre o tema, destacam-se recentes precedentes da Corte do Distrito Federal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL Nº 1/2020-PCDF. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PÓS-PARTO CIRÚRGICO (CESÁREA). FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RACIOCÍNIO ADOTADO NO TEMA Nº 973 ( RE Nº 1.058.333) DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão de direito controvertida nestes autos reside em saber se a inexistência de previsão no edital do concurso público, acerca da possibilidade de remarcação da fase de avaliação psicológica para mulheres em puerpério, impede a designação de nova data para a candidata que teve parto cesáreo poucos dias antes da data prevista no instrumento convocatório para a realização da etapa do concurso e se encontrava, até mesmo em virtude de indicação médica, impossibilitada de comparecer à avaliação psicológica do certame na data inicialmente aprazada. 2. O Supremo Tribunal Federal resolveu controvérsia jurídica semelhante asseverando a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema nº 973 - RE 1058333, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). 3.
Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal
. 4. Remessa oficial e apelações cíveis desprovidas. (TJ-DF 07147385720228070018 1701322, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

Logo, escorreita a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o adiamento da realização do teste psicológico por 120 (cento e vinte) dias, em se tratando de candidata em estado puerperal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator